Tribunal: TJDFT
Processo: 0035097-33.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO FIXADO PELO CPC. BAIXA COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO.
1. Os honorários não podem ser fixados em percentuais menores ou maiores que os fixados pelo CPC.
2. Sendo a causa decidida em curto período de tempo, sem análise do mérito, com tema de pouca complexidade, fixa-se a verba honorária em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa.
3. Recurso dos Réus provido. Recurso adesivo do Autor desprovido.